Tribunal: TJMT
Processo: 0008099-04.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008099-04.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUGENIO GUIDO BALLARIN - CPF: 756.089.871-87 (APELADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), FELIPE DA COSTA QUEIROZ - CPF: 016.648.271-45 (ADVOGADO), ELISETH ALVES DA CRUZ - CPF: 181.849.601-15 (APELANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MHAYRA ALVES DA CRUZ PACHECO (APELANTE), LIGIMARI GUELSI VILALBA - CPF: 695.287.801-72 (ADVOGADO), PATRICIA LEDA VICARI - CPF: 594.740.171-15 (ADVOGADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), BRENDA FRANCISCHINELLI SONVEZZO - CPF: 055.003.151-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO INTERPOSTO POR MHAYRA ALVES DA CRUZ PACHECO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR ELISETH ALVES DA CRUZ DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇOES CÍVEIS – DOIS RÉUS – APELOS DISTINTOS – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PAGOS POR SERVIÇOS NÃO FEITOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA PARTE – TEORIA DA ASSERÇÃO – DIREITO ABSTRATO QUE SE PROVA NA ANÁLISE DOS ELEMENTOS DOS AUTOS COM A INICIAL – NÃO PARTICIPAÇÃO DE UMA PARTE NO LIAME CONTRATUAL – INCLUSÃO POR OUVIR DIZER NA MÍDIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – EXTINÇAO DO FEITO NOS MOLDES DO ARTIGO 485, INCISO VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONDENAÇÃO DO AUTOR NOS HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO – COM RELAÇÃO A OUTRA PARTE – LIMITE DO RECURSO – ARTIGO 1.013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – ACORDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE ASSIM DETERMINOU – NÃO ATENDIMENTO DO PRAZO CONCEDIDO – TRANSITO EM JULGADO – PRECLUSÃO TEMPORAL – DECRETO DE REVELIA PELO MAGISTADO – DIREITO DISPONÍVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CORREÇÃO – SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU. Recurso de uma parte acolhido e provido para afastar sua legitimidade para estar no polo passivo da demanda, recurso da outra parte desacolhido para, em consequência, manter a condenação posta na sentença recorrida.

(1) - Segundo a jurisprudência emanada do colendo STJ que adota que ‘a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante o confronto dos elementos de fato e de prova apresentadas pelas partes no litigio. (AgInt no AREsp 1302429-RJ, fonte sítio do STJ). ‘No caso, não residindo qualquer liame contratual entre as partes na formalização do contrato, sendo que a legitimidade não se presume e deve ser vista de forma abstrata em face da documentação apresentada, acata-se preliminar de ilegitimidade de uma parte na ação indenizatória proposta contra duas pessoas distintas. Não pode legitimidade ser apreciada à luz de informações pela mídia e sim deve estar dentro dos autos sob a égide ‘quod non est in actis non est in mundo’.

(2) – Não há como acalentar recurso de apelação cível, em relação ao mérito, tratado por outra parte quando o juiz, corretamente aplica a revelia e ante a documentação existente nos autos, tratando-se de direito disponível julga o feito antecipadamente e dá procedência à demanda e condena a o pagamento dos valores recebidos para prestação de serviços não realizados. Não deve ser atendida a tese de nulidade da sentença em face de acordão do Tribunal que em apelação preterida anula a sentença por defeito citatório e determina reabertura do prazo o trânsito em julgado do correspondente acórdão e há recalcitrância da parte em não cumprir o acórdão. Decorrido o prazo, extingue-se o direito, égide da preclusão temporal.

(3) – Se, em relação a uma parte o feito é extinto sem julgamento do mérito por ilegitimidade passiva da ré, sob a égide do princípio da causalidade, deve o autor arcar com o pagamento dos honorários do advogado vencedor, aplicando-se, sobre este o percentual sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnado.

(4) – Conhecido e desprovido o recurso aviado por outra parte em relação ao mérito, os honorários de sucumbência arbitrados em primeiro grau de jurisdição, à luz do que está contido no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil. devem ser majorados – os alcunhados honorários recursais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem o apelado EUGÊNIO GUIDO BALLARIN ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS em face de ELIZETH ALVES DA CRUZ e MHAYRA ALVES DA CRUZ PACHECO, todos identificados e representados nos autos. Registrou como causa de pedir que ELIZETH declarou do próprio punho ser devedora do apelado, no valor de R$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais). Que o seu crédito é decorrente de recibos fornecidos pelas apelantes, chegando ao montante acima, além da confissão. Menciona que foi vítima das apelantes, vez que estas são despachantes e não regularizaram seu tempo de contribuição feito na Itália, salientando, ainda, que por acordo internacional esta questão esta amparada. Que não houve a prestação dos serviços. Alcançando a fase sentencial, a magistrado singular, fazendo suas razões de fato e de direito, julgou parcialmente procedente a demanda e, neste viés, condenou as rés/apeladas ao pagamento do valor desembolsado pelo autor/apelado, no montante de R$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais). Condenou de igual sorte, em danos morais, estes valorados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em relação aos danos materiais, condenou ao pagamento de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária, a partir de cada desembolso feito e demonstrado nos recibos que vieram acostados nos autos. Com relação aos danos morais, correção monetária através do INPC a partir da sentença e juros moratórios a partir da citação válida. Condenou ainda, as rés/apelantes no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor da condenação.

Dos recursos aviados – A apelante MHAYRA, em grau recursal, sustentou, inicialmente, sua ilegitimidade passiva vez que não tinha conhecimento do contrato feito entre a autora/apelada e a ré/apelada ELIZETH ALVES. Sustentou a apelante nulidade da sentença vez que, conforme decisão do TJMT foi assegurada a mesma a apresentação de contestação, o que não foi feito. No mérito, sustenta desacerto da sentença, que não teve participação quanto ao insucesso na prestação dos serviços. Que não teve participação nas fraudes junto ao INSS, inserida em investigação junto a Justiça Federal, não sendo inserida nesta. Pugnou pela extinção do processo em face de sua ilegitimidade. Anular o processo para retorno na fase instrutória ou reduzir a condenação no importe de Apenas R$ 25.400,00, (vinte e cinco mil reais), valor do recibo assinado por ela. (ID-1.03271952).

Já ELISETH sustentou violação do contraditório e da ampla defesa, pugnando pela nulidade da sentença (ID-103271952), nada mais que isto, pugnando pela cassação da sentença, retorno dos autos, reabrindo prazo para contestação e seguindo o processo nos ulteriores termos estabelecidos pela legislação processual civil.

Constam dos autos as respectivas contraminutas recursais.

É o relatório necessário. Peço dia para julgamento, providências necessárias; cumpra-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

DO RECURSO DE MHAYRA - Da ilegitimidade – Como registrado no relatório, a ré/apelante MHAYRA comparece em grau recursal e pretende ser alijada da demanda, registrando seu entendimento de que não é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, ao arremedo de que não tinha conhecimento do contrato feito pela autora/apelada com a ré/apelante ELISETH ALVES.

Realmente, neste particular, tem razão a apelante MHAYRA. A prova dos autos, juntado pelo autor e, portanto, incontroversa, leva a este entendimento. Como dito, esta prova foi juntada pela própria autora/apelada.

E, compulsando o recibo, vê-se de forma clara, que o único recibo assinado por MHAYRA foi para pagamento dos serviços que seriam prestados e não o foi. Os demais recibos, assinados todos por ELISETH dão conta que se tratam de serviços prestados. Já o único recibo assinado por MAHYRA, filha de ELISETH ALVES. Está contido no recibo – para pagamento a Sra. ELISETH ALVES e, no caso, a prova documental apresentada, dá conta que, efetivamente este recebeu uma parcela para ser entregue a outra pessoa, talvez pela confiança, em face de serem mãe e filha. Discordo do posicionamento adotado pelo juiz, embora respeitando este entendimento de que, o fato de ambas estarem envolvidas em fraude junto ao INSS seja suficiente para quebrar o liame contratual onde, de forma clara, não reside concretamente a participação de MHAYRA e, neste contexto, em termos de legitimidade, o magistrado aplicou a máxima do, ‘por ouvir dizer’.

Soma-se a este fato o documento constante do ID-103269333, confissão de ELISETH ALVES DA CRUZ, firmada do seu próprio punho, onde esta confessa dever ao autor GUIDO BALLARIN, o valor de R$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais), comprometendo-se a pagar no dia 02/02/2010, inclusive com firma reconhecida pelo 6o Serviço Notarial. Neste viés, se MHAYRA fosse responsável ao pagamento juntamente com ELISETH, esta declaração deveria ser firmada por ambas. No caso, o próprio autor contemplou a afirmar a ilegitimidade de MHAYRA quando recebeu o documento com a afirmação de que a única responsável é ELISETH. Baixando os fatos à realidade e a situação reciproca dos protagonistas deste processo, este é a realidade já que, no caso, eventual presunção de responsabilidade de MHAYRA esbarra da própria prova produzida pelo autor GUIDO BALLARIN.

Da conjugação de tais documentos, chega-se a uma inarredável conclusão de que MHAYRA ALVES PACHECO não recebeu qualquer valor e, desta forma, presume-se que esta não foi contratada para os serviços que seriam prestados a GUIDO e, por tais aspectos, não vejo como esta continuar no polo passivo da demanda em tela.

A análise das condições da ação deve ser feita segundo a teoria da asserção, de modo forma que é uma função em função das alegações vertidas na inicial que se verifica a existência ou não de interesse de agir, da possibilidade jurídica do pedido e da legitimidade de partes. Desta forma, a simples indicação de pessoa física ou jurídica para figurar no polo passivo de uma demanda estabelece a legitimidade desta para opor-se à pretensão deduzida. E, de outra sorte, a legitimidade para residir em juízo, ativa ou passivamente, deve ser aferida de forma abstrata e não analisando o mérito da ação proposta.

Assim, não tendo os documentos trazidos na inicial apontado qualquer participação da ré/apelante MAHYRA no caso, de rigor é a extinção do processo, em relação a ela, por sua ilegitimidade, nos moldes do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil – ausência de ilegitimidade passiva para residir nesta ação proposta por GUIDO BALLARINI para reaver o que adiantou pelos serviços que seriam prestados e não os foram.

Não se pode, por outro aspecto, registrar que a teoria da asserção defende as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor/apelado afirmou na inicial, adstritas ao exame da possibilidade de comprovar o vínculo jurídico e obrigacional entre as partes e não ingressar em relação ao mérito. Condições da ação são como água e petróleo, não se misturam., a primeira deve estar presente, de forma abstrata, com a análise da causa de pedir e os documentos com os quais o autor alberga colocar determinada pessoa no polo passivo da demanda, independente de instrução processual que é o aspecto meritório e só aplica a quem permanecer na lide.

Como é de conhecimento, a legitimidade consiste na previsão legal que aprova o ajuizamento de uma ação por determinado sujeito, e que, noutro viés o outro sujeito esteja apto para figurar no polo passivo e, por outro lado, a legitimidade não se presume, deve ser materializada na ação e feita através de forma abstrata, não necessitando adentrar no mérito para assim chegar que se trata de aspecto de condições da ação.

Conforme ensina CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:

(...) a legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual consiste na qualidade da parte para ser demandada’. (...) Legitimidade ‘ad causam’ é a qualidade para estar em juízo, como demandante ou como demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. (...) Daí conceituar-se essa condição da ação como relação legítima adequação entre o sujeito e a causa. (Instituições de Direito Processual Civil, 4, ed. Malheiros Editores, volume II, pag. 306)’.

Este entendimento aqui manifestado está em perfeita sintonia com a jurisprudência emanada do colendo STJ que adota que ‘a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante o confronto dos elementos de fato e de prova apresentadas pelas partes no litigio. (AgInt no AREsp 1302429-RJ, fonte sítio do STJ).

Forte nestes argumentos, de rigor a excluir MHAYRA ALVES DA CRUZ PACHECO do polo passivo da lide, acato esta preliminar. E, excluindo-a do polo passivo da demanda, desnecessário se apresenta, em relação a ela, a questão meritória.

É como voto.

DO RECURSO DE ELISETH – Compulsando os autos, o recurso desta ré/apelante, sustentou violação do contraditório e da ampla defesa, pugnando pela nulidade da sentença (ID-103271952).

Em sequência, deve ser visto que, na forma do que estabelece o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, este é o limite da lide. O nó górdio deste recurso aviado pela ré/apelante, a rigor dos argumentos vertidos na peça, diz respeito que, preteritamente, este sodalício, em apreciando o recurso de embargos de declaração número 92947/2016, opostos no Recurso de Apelação número 47026/2016, julgado por esta 2a. Câmara Cível, onde a sentença condenatória anteriormente proferida foi anulada para que fosse apresentada a defesa de ELIZABETH ALVES DA CRUZ, ora apelante, decisão proferida em data de 19/10/2. 016. (ID-103269336). (Decisão que transitou em julgado, conforme certidão de ID-103269336).

Não reside como acalentar esta pretensão recursal. Como consta do referido acórdão publicado há mais de 06 (seis) anos, - ressalvando, todavia, que o prazo da intimação da embargante para apresentar contestação se inicia a partir de publicação do acórdão e, como registrado na certidão, o trânsito em julgado ocorreu na data de 22/11/2016, ID-103269336), subscrito pela Diretora da Época.

Consta que, em data de 26/07/2018, passados quase dois anos daquela decisão transitada em julgado, comparece a apelante ELISETH e pede reabertura de prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa. E, não apresentando defesa, precluso seu direito, o magistrado de piso, a rigor do que está consagrado no despacho de ID-103269336, pag. 78, foi decretado a revelia da apelante, este despacho datado de 04/02/2019. E, mesmo intempestivo, em face da preclusão ocasionada, reside nos autos contestação apresentada pela apelante ELISETH, como se vê no ID-103269337, pag. 20).

Como se sabe, e dentro da dicção do que consagra o artigo 223 do Código de Processo Civil: ‘Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, aparte provar que não o realizou por justa causa’.

Ocorreu-se, portanto, a preclusão temporal. E, por outro aspecto, além de não alegado em sede recursal, não residiu justa causa a par de que, devidamente intimada do acórdão, a tempo, forma, modo, não apresentou contestação e, neste mister, não residiria como reabrir prazo.

Demais a mais, como se sabe, mesmo nas questões de ordem pública, se a parte não exerce seu direito no devido tempo, ocorre à preclusão. E, por outro aspecto particular, a sentença foi proferida com base nos documentos apresentados na inicial, quer os recibos onde, de forma clara estão consignados os pagamentos dos valores ajustados (seis recibos) e, de igual forma, ratificado pela declaração do próprio punho da apelante onde esta afirma estar a dever ao apelado o montante desembolsado, ou seja, R$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais).

Desta forma, conjugando tratar-se de direito disponível, farta documentação apresentada que não deixa duvida a respeito do desembolso feito pelo apelado e, sobretudo a confissão da ré/apelada, a existência de inequívoca revelia já que, a tempo, forma, modo, não cumpriu esta a decisão consolidada em acordão deste Tribunal que lhe concedeu a benesse de apresentar defesa, correta a sentença do magistrado de piso que, dispensando provas outras, findo o prazo de contestação, dentro do que estabelece o artigo 347 do Código de Processo Civil, julgou procedente a demanda, condenando a ré/apelante em danos materiais e morais e os consectários derivados e prescritos no Código de Processo Civil e Leis Extravagantes.

Das inúmeras jurisprudências trazidas na sentença, repriso neste julgamento o posicionamento do colendo STJ:

‘AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃODECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg noAREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABELGALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, data da publicação DJE de 10/03/2.015).

Conclusão.

Forte nos fundamentos acima conheço de ambos os recursos. Dou provimento ao recurso interposto por MHAYRA ALVES DA CRUZ PACHECO, acolhendo sua ilegitimidade para estar no polo passivo da demanda, extinguindo em relação a ela o feito, sem julgamento do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. E, ante ao princípio da causalidade, condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios do seu advogado, este fixado, nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa. NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por ELIZETH ALVES DA CRUZ, mantendo incólume a sentença. E, com fulcro no artigo 85, inciso 11 do Código de Processo Civil, em face do conturbado processo, dois recursos, agravos instrumentos, majoro a verba honorária, passando-a de 10% sobre o valor da condenação para 15% (quinze por cento). Por outro aspecto, deve ser visto que o cumprimento da sentença far-se-á por meros cálculos aritméticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023